Tribunal: TJES
Processo: 5014679-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014679-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GILSON DOMICIANO 01735034703
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela de urgência de desbloqueio de conta corrente e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor, empresário individual, alegou ter sido surpreendido com o bloqueio abrupto de sua conta bancária de âmbito profissional em setembro de 2025, o que inviabilizou a realização de transações essenciais à sua subsistência e atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio administrativo promovido pela instituição bancária sob a justificativa genérica de segurança e prevenção a fraudes pautou-se em exercício regular de direito ou se caracterizou falha na prestação do serviço por ausência de motivação idônea e transparente; e (ii) saber se a restrição total das funcionalidades da conta de titularidade de empresário individual enseja a configuração de dano moral passível de compensação financeira e se o quantum arbitrado atende aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. A instituição financeira recorrente limitou-se a deduzir alegações genéricas acerca de monitoramento preventivo e segurança bancária por "Denúncia/Originação", deixando de colacionar aos autos qualquer relatório técnico, procedimento administrativo descritivo ou indício materializado da suposta fraude que legitimasse o bloqueio imediato e total dos ativos. O envio de mensagem de texto de cunho meramente informativo no dia posterior ao bloqueio consumado não satisfaz os deveres anexos de transparência, informação útil e boa-fé objetiva que devem nortear os contratos, restando evidente o comportamento abusivo da restrição. O bloqueio injustificado e prolongado de conta bancária utilizada para a atividade de empresário individual ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, pois obstaculiza o fluxo financeiro profissional e atinge diretamente a rotina laboral e credibilidade do correntista. O quantum indenizatório arbitrado na origem em R$ 3.000,00 revela-se em consonância com as balizas da proporcionalidade e razoabilidade face à capacidade econômica do causador do dano e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O bloqueio preventivo e unilateral de conta corrente por instituição financeira sob justificativa genérica de segurança ou fraude sem a demonstração cabal do motivo determinante e sem notificação prévia ou concomitante detalhada ao correntista configura falha na prestação do serviço bancário ensejando a obrigação de desbloqueio imediato e a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO.

1. O Autor, qualificado como empresário individual, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo na exordial ser titular da conta corrente nº 0420000-4, vinculada à Agência 1008, utilizada precipuamente para o exercício de sua atividade profissional e recebimento de valores decorrentes de serviços prestados. Relatou que em meados de setembro de 2025 foi surpreendido com o bloqueio integral das funções bancárias da referida conta, operado unilateralmente e sem qualquer aviso prévio pela instituição ré, tolhendo-lhe a realização de saques, transferências, pagamentos e operações via PIX. Sustentou ter envidado esforços para a resolução voluntária do impasse junto à esfera administrativa do banco, sem contudo obter respostas claras ou detalhadas sobre os motivos ensejadores da suspensão, razão pela qual requereu a concessão de tutela emergencial para o imediato desbloqueio da conta, a confirmação do pedido principal e a condenação da demandada ao pagamento de verba reparatória civil pelos transtornos morais experimentados.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais. A decisão confirmou a medida liminar determinando que a instituição ré procedesse ao pronto desbloqueio da conta com o restabelecimento do pleno acesso a todas as funcionalidades técnicas no prazo de vinte e quatro horas a contar do trânsito em julgado e fixou condenação a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00,

Inconformada com o teor da prestação jurisdicional, a instituição bancária requerida interpôs Recurso Inominado propugnando preliminarmente pelo recebimento do inconformismo sob efeito suspensivo ante o alegado risco de dano de difícil reparação decorrente do cumprimento imediato do julgado. No âmbito do mérito recursal, asseverou a absoluta regularidade de sua conduta administrativa ao alegar que o bloqueio preventivo foi levado a efeito pela gerência de monitoramento de segurança interna sob a rubrica de "Denúncia/Originação" motivada por suspeitas técnicas de transações inadequadas ou fraudes. Afirmou ter comunicado tempestivamente o correntista via mensagem de texto de telefone e que o relacionamento comercial encontrava-se formalmente ativo. Argumentou, subsidiariamente, acerca da livre faculdade de rescisão e encerramento imotivado de contratos bancários conforme normativos do Banco Central, batendo-se pela improcedência do pleito compensatório pela alegada ausência de mácula à honra da pessoa jurídica ou, eventualmente, pela minoração do quantum arbitrado.

VOTO.

4. Tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela instituição bancária, tem-se que o art. 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece como regra geral o recebimento dos recursos inominados exclusivamente no efeito devolutivo, reservando a concessão do efeito suspensivo apenas a cenários excepcionais nos quais reste cabalmente demonstrada a iminência de dano irreparável ou de incabível reversibilidade material. Na hipótese sob análise, o banco recorrente não logrou êxito em individualizar qualquer circunstância fática concreta que evidencie impossibilidade de repetição de indébito ou prejuízo de ordem sistêmica na eventualidade do cumprimento dos comandos da sentença originária, revelando-se o valor condenatório de R$ 3.000,00 perfeitamente compatível com a higidez financeira da instituição, razão pela qual indefiro a preliminar deduzida.

5. Passando ao exame da matéria meritória, constata-se que a controvérsia reside na análise da licitude do bloqueio administrativo exercido sobre a conta corrente profissional do autor e no consequente dever de indenizar pelos danos de natureza imaterial outrora chancelados pelo juízo de piso. A hipótese processual amolda-se com perfeição à disciplina protetiva instituída pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista enquadrarem-se as partes nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços bancários, incidindo o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça e o preceito da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

6. Compulsando detalhadamente o arcabouço probatório encartado nel feito, verifica-se que o banco réu não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia a teor do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, porquanto deixou de colacionar qualquer prova técnica hábil ou laudo de auditoria interna que especificasse objetivamente a operação supostamente inidônea que deu azo ao bloqueio. Embora as diretrizes normativas do Banco Central do Brasil resguardem a possibilidade de atuação preventiva das instituições bancárias na prevenção de práticas fraudulentas no ecossistema financeiro, tal prerrogativa não confere às entidades um salvo-conduto para a restrição total, sumária e indefinida de ativos privados sem o fornecimento de justificativa idônea ao consumidor atingido.

7. Os documentos juntados pela própria peça defensiva do banco demonstram que o bloqueio da conta ocorreu em 16/09/2025, ao passo que a suposta notificação via SMS apenas teria sido remetida ao consumidor no dia subsequente, evidenciando o descumprimento do dever elementar de aviso prévio ou concomitante com o apontamento detalhado do motivo da restrição. A comunicação genérica e lacônica destituída de prazos de apuração e orientações claras sobre o procedimento de regularização atesta clara e manifesta falha na prestação do serviço por violação frontal aos princípios informadores da transparência, boa-fé e confiança nas relações jurídicas de consumo.

8. A tese recursal que busca deslocar o cerne do debate para o direito de resilição contratual e encerramento imotivado do vínculo comercial não merece amparo no caso concreto, visto que a demanda não questiona a faculdade de encerramento do relacionamento de forma regular, mas sim a abusividade do bloqueio abrupto e sem fundamentação antecedente perpetrado sobre os valores em conta. De igual sorte, a assertiva de que a conta mantinha-se formalmente ativa perante os cadastros eletrônicos do banco em nada mitiga o dano gerado, posto que a privação funcional fática de realização de saques, PIX e pagamentos retira a utilidade do serviço e caracteriza o descumprimento da avença.

9. O dano moral na espécie resta plenamente configurado, tendo em vista que a conduta ilícita perpetrada pelo banco privou o autor, empresário individual, do livre acesso e movimentação de suas receitas profissionais destinadas ao sustento da atividade comercial e de sua unidade familiar. Não havendo plena distinção patrimonial e civil entre a firma individual e a pessoa física de seu titular, os reflexos nocivos da retenção indevida atingem o núcleo existencial do indivíduo, gerando aflição e quebra de justa expectativa que superam o mero dissabor cotidiano.

10. No que pertine à quantificação da verba indenizatória, o magistrado de primeiro grau sopesou com acerto a extensão do dano e as condições socioeconômicas dos litigantes, fixando a quantia de R$ 3.000,00 que se mostra moderada, equitativa e inteiramente condizente com o caso em apreço, cumprindo adequadamente a dupla vertente compensatória e pedagógica da reparação civil sem ensejar enriquecimento sem causa do ofendido.

DISPOSITIVO.

11. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios os quais fixo no percentual de vinte por cento sobre o valor total da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)